Tribunal: TJDFT
Processo: 0726120-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. SISBAJUD. LAPSO DE TEMPO SIGNIFICATIVO. POSSIBILIDADE. CONSULTA REPETITIVA. TEIMOSINHA.
1. A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a reiteração do pedido de consulta aos sistemas disponíveis ao Juízo se justifica não só quando o interessado demonstra alteração na situação econômica do devedor, mas também quando há decurso de tempo significativo entre a última tentativa e o novo requerimento.
2. No caso, a última consulta infrutífera aos sistemas Bacenjud e Renajud se deu há mais de 02 (dois) anos, lapso temporal significativo e suficiente a indicar que pode ter havido modificação nas condições econômicas dos devedores.
3. Conforme consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, o pleito para o bloqueio de valores de forma repetitiva pelo sistema Sisbajud – modalidade conhecida como “teimosinha” – constitui uma novidade que ainda se encontra em fase de desenvolvimento, sem possibilidade de utilização.
4. Agravo conhecido e parcialmente provido.